Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL EM AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. PEDIDO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FATOS NARRADOS JÁ EM INVESTIGAÇÃO. CERTIDÃO NOS AUTOS. VIA INADEQUADA PARA PROMOÇÃO DO CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVAS.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).
2. Não há direito líquido e certo na pretensão de ver processada a representação criminal, mormente porque o titular da ação penal é o Ministério Público (art. 129, I, CF), que informou que os fatos narrados na referida peça já estão sendo alvo de investigação em diversas searas do órgão acusatório.
3. Oficiando o titular da ação penal pública pelo arquivamento do feito, não cabe ao magistrado rejeitar o pedido, o que afasta qualquer sombra de teratologia no ato judicial. Precedentes do STJ e do STF.
4. As certidões juntadas pela defesa à peça inicial do writ não têm o alcance esperado, pois apenas informam que não há feitos na GAECO/MPDFT que apure crime de estelionato, fraude a credores e associação criminosa que teriam sido praticados pelos representados, mas “não englobam dados que, por determinação legal ou por razão do interesse da investigação, devam permanecer sigilosos.” 4.1. Não há sequer como apontar a alegada desídia do órgão acusatório para alcançar a teratologia do ato apontado como coator, como pretende o impetrante, em face da impossibilidade do contraditório e da produção de provas na via eleita.
5. Ordem denegada.